Tribunal: TJDFT
Processo: 0710971-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ARTIGO 621, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LAD. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRIVILÉGIO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de Revisão Criminal, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, em face da condenação do requerente como incurso no artigo 33, “caput”, Lei n. 11.343/2006, sendo cabível porquanto a conclusão acerca da existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena exige o enfrentamento do mérito.
II - Questão em exame:
2. Revisão da dosimetria para que seja afastada, na primeira fase da dosimetria, a análise negativa da circunstância judicial prevista no artigo 42 da Lei 11.343/06 e reconhecida, na terceira etapa, a minorante do artigo 33 § 4o, do mesmo diploma legal.
III - Razões de decidir:
3. A Revisão Criminal é cabível na presente hipótese, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão acerca da existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena exige o enfrentamento do mérito.
4. Não se verifica a existência de qualquer erro (muito menos gritante), teratologia ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena, pois a quantidade da droga apreendida autoriza a exasperação da pena-base, embora se trate de maconha, droga com “menor” potencial deletério.
5. Não se aplica a teoria do direito ao esquecimento, pois embora a condenação anterior tenha transitado em julgado há mais de sete anos antes da data do crime, ocorrido em 26-novembro-2020, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, o requerente estava em cumprimento de pena alternativa, de modo que a condenação anterior não foi alcançada pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.
IV - Dispositivo:
6. Revisão Criminal julgada improcedente.